Tribunal: TJDFT
Processo: 0713789-08.2023.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DÚVIDA REGISTRÁRIA. CARTA DE ADJUDICAÇÃO. DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. REGISTRO. EXIGÊNCIA. CANCELAMENTO DE ÔNUS. INDISPONIBILIDADE. PENHORA. POSSIBILIDADE. PLURALIDADE DE CREDORES. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1. Não se conhece da Apelação que veicula pedido trazido à baila primeiramente na via recursal, por clara inovação recursal, com Supressão de Instância e Violação ao Duplo Grau de Jurisdição. Precedentes.
2. Em sendo ato perfeito e acabado, a carta de adjudicação produz, como principal efeito jurídico, a transferência de titularidade do imóvel no respectivo cartório de registro.
3. Embora possível o registro da carta de adjudicação de bem imóvel, cabe à serventia imobiliária competente a observância de todos os princípios e regras atinentes à atividade registral.
4. Apurando-se que os imóveis, objetos da adjudicação, encontram-se registrados em nome de terceiro, cabível a exigência de regularização do encadeamento dos atos de transmissão dos direitos de aquisição sobre os imóveis e cancelamento dos ônus, em estrito cumprimento aos princípios da segurança jurídica, do trato sucessivo, da disponibilidade e da legalidade estrita.
5. Havendo pluralidade de legitimados à adjudicação de um mesmo bem, incluindo o credor com penhora anteriormente averbada, imprescindível que sejam intimados para manifestar interesse no exercício do direito que lhes assiste, sob pena de violar o devido processo legal.
6. Vislumbra-se legítima a exigência formulada pelo Oficial de Registros Públicos que, após verificar a existência de diversas restrições prévias sobre os bens adjudicados, deixou de proceder ao registro da adjudicação, tendo em vista a previsão expressa do art. 16 do Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça.
7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.